Tribunal: CARF
Processo: 16327.001178/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.001178/2009-71
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.819 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ISOLDI PARTICIPAÇÕES LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração, tampouco é nulo o lançamento que
tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente. Súmula CARF no
165.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos à Turma Recorrida
para, superada a questão preliminar, adentrar na análise do mérito do Recurso Voluntário.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rego, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional (fls.
359/373), admitido pelo despacho de fls. 377/381, insurgindo-se contra o Acórdão no 1402-
002.735, de 16/08/2017, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001178/2009-71
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001178/2009-71

Exercício: 2007
DEPÓSITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DO LANÇAMENTO.
O depósito judicial configura verdadeiro lançamento por homologação. O contribuinte
calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo depósito, por
entender indevida a cobrança. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se
constituído o crédito tributário, razão pela qual não há que se falar em necessidade de
lançamento de ofício das importâncias depositadas. Precedente do STJ no EREsp no
898.992/PR. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração. Precedente no STJ julgado sob o rito de
repetitivo REsp 1.140.956/SP.
O Recurso foi admitido em relação á matéria “Possibilidade de lançamento
quando há depósito do montante integral. Inaplicabilidade do Resp no 1.140.956/SP”.
Em seu recurso, sustenta a douta Procuradoria, em resumo, que "o depósito
judicial não impede o lançamento fiscal, não o exonera e nem o torna nulo". Acosta como
paradigmas os arestos 1101-001.135, de 05/07/2014, e 9202-004.303, de 20/07/2016. Pede,
alfim, o provimento do apelo para restabelecer o lançamento em sua integralidade.
Em contrarrazões (fls. 390/2386), requer, em preliminar o não conhecimento do
especial fazendário ao fundamento de que o regimento do CARF impossibilita a utilização de
paradigma de acórdão que contrarie decisão definitiva proferida pelo STJ em sede de recursos
repetitivos. Alega que os paragonados afrontam o decidido por aquela Corte no REsp
1.140.956/SP em sede de recurso repetitivo, e que o acórdão 1101-001.135 foi posteriormente
reformado pela 1a Turma da CSRF, nos termos do julgado 9101-003.061. No mérito, pede que o
especial de divergência seja negado. Contudo, argumenta que caso o apela fazendário seja
provido, devem os auto retornar à Turma recorrida para análise dos tópicos versados em seu
recurso voluntário (fls. 259/286), os quais lista à fl. 410.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
CONHECIMENTO
Primeiramente, como reconhece a entidade autuada, o despacho de
admissibilidade afastou o paradigma 1101-001.135, por ter sido o mesmo reformado. Veja-se:
Com relação ao primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1101-001.135, de
2014), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de acórdão paradigma
que já foi reformado na matéria que aproveitaria à Recorrente, na data da interposição
do recurso (11/12/2017– e-fls. 374), na forma do art. 67, § 15, do RI/CARF aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015 (incluído pela Portaria MF no 39, de 2016), conforme
segue (Acórdão CSRF no 9101-003.061, de 13/09/2017, publicado em 23/10/2017)
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001178/2009-71

Porém, analisando o outro paradigma apontado, 9202-004.303, reconheceu o
dissenso jurisprudencial a ensejar a admissibilidade do recurso fazendário.
Quanto à alegada afronta à decisão do REsp 1.140.956/SP , julgado pelo STJ em
sede de repetitivo, que argui deve ser seguido por imposição regimental, não procede as
alegações da contra-arrazoante.
A discussão travada no referido REsp tinha em conta execução fiscal promovida
em face de sujeito passivo que promovera depósito judicial classificado como insuficiente pela
municipalidade e, assim, inábil a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Nestes autos o lançamento foi formalizado sem aplicação de penalidade e com o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inexistindo qualquer
questionamento acerca da suficiência do depósito judicial. Por sua vez, o voto condutor do
julgado do STJ mencionado principia observando que:
Entrementes, dentre os multifários recursos especiais relacionados à questão da
impossibilidade de ajuizamento de executivo fiscal, ante a existência de ação
antiexacional conjugada ao depósito do crédito tributário, grande parte refere-se à
discussão acerca da integralidade do depósito efetuado ou da existência do mesmo,
razão pela qual impõe-se o julgamento da controvérsia pelo rito previsto no art. 543C,
do CPC, cujo escopo precípuo é a uniformização da jurisprudência e a celeridade
processual. (destaques do original)
Sob esta ótica, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se acerca da
implementação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito judicial,
asseverando que sua implementação, quando integral, impede “atos de cobrança”, dentre os
quais inseriu a “lavratura do auto de infração e aplicação de multa”, não apreciando a
possibilidade de lançamento sem aplicação de penalidade e com suspensão da exigibilidade.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça teve em conta apenas a extinção do
crédito tributário em razão da conversão do depósito em renda da Fazenda Pública, bem como a
suficiência do depósito judicial no caso concreto em análise, determinando a extinção da
execução fiscal em curso.
Dessarte, conclui-se que o Superior Tribunal de Justiça não decidiu, no rito do art.
543-C, acerca da impossibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com suspensão
da exigibilidade, de tributo depositado judicialmente.
Por tais razões, REJEITO o pedido de vinculação ao julgado referido, por força do
art. 62-A do RICARF, e conheço do recurso fazendário nos termos em que processado.
POSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO NO CASO DE AÇÃO
JUDICIAL COM DEPÓSITO
O crédito tributário sob exação refere-se a tributos devidos (IRPJ e CSLL) em
decorrência dos ganhos obtidos no processo de desmutualização da BOVESPA e da BM&F.
Quanto à primeira matéria, esta C. Turma vem se manifestando no sentido de que
para precaver-se dos efeitos da decadência, mesmo havendo depósito do montante integral (vez
que este, por vários motivos, pode ser levantado no curso do processo judicial), é legítimo o
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001178/2009-71

lançamento. Mas repiso o que já assentei em variadas oportunidades1. Antes porém, gize-se que
a exação foi levada a efeito com exigibilidade suspensa, conforme às expressas a fiscalização
averba no TVF (fl. 300), e, inclusive com respaldo da liminar que deferiu a possibilidade de
realização dos depósito (fl. 69).
Assim sendo, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para o flm de admitir o depósito do
crédito tributário indicado nos autos e, por conseguinte, com fulcro no artigo 151, II, do
CTN, suspender a sua exigibilidade até a solução final da demanda principal,
assegurado o direito de a autoridade competente efetuar o lançamento para fins de
sustar o prazo decadencial. Ressalve-se, contudo, que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, na forma do art. 151, II, restringir-se-á aos valores efetivamente
depositados, facultando-se à Fazenda Pública a verificação da suficiência dos depósitos
e a exigência de eventuais diferenças.
Esse argumento já seria suficiente para manter o lançamento em exame.
Vê-se que a motivação para anular o lançamento foi com arrimo no referido REsp
1.140.956/SP, julgado pelo STJ em sede de repetitivo. E, como articulei anteriormente ao
analisar a admissibilidade recursal, esse julgado aplica-se em sede de execução fiscal, pelo que
afasto sua aplicação na hipótese vertente.
Enfrentamos recentemente esta matéria no julgado 9303-010-539, de 15/07/2020,
por mim relatado, e, por maioria de votos, vencidas as Conselheiras Midori Migiyama e Érika
Costa Camargos Autran, julgamos legítimo o lançamento de ofício, mesmo com depósito do
montante integral, desde que suspensa sua exigibilidade e sem aplicação de penalidade. Naquele
julgado asseverei o que a seguir repiso:
É, estreme de dúvidas, que o lançamento, com a ocorrência do fato gerador e
consequente nascimento da obrigação tributária, é o marco inicial para que se possa exigir o
cumprimento desta obrigação ex lege. A relação jurídica tributária, como ensina Alfredo
Augusto Becker2, nasce com a ocorrência do fato gerador, irradiando direitos e deveres. Direito
de a Fazenda Pública receber o crédito tributário e dever do sujeito passivo prestá-lo. Todavia,
esta relação pode ter conteúdo mínimo, médio e máximo.
Na de conteúdo mínimo o sujeito ativo e o passivo estão vinculados juridicamente
um ao outro, tendo aquele o direito à prestação e este o dever de prestá-la. Mas ter direito à
prestação, ainda não é poder exigi-la (pretensão). É o que ocorre com o nascimento da obrigação
tributária, sem ainda haver o lançamento. Com a incidência da regra jurídica tributária sobre sua
hipótese de incidência nasce a obrigação tributária (o direito), mas esta sem o lançamento ainda
não pode ser exigida (inexiste pretensão).
Já na relação jurídica tributária de conteúdo médio há a pretensão (a partir do
lançamento), mas ainda lhe falta o poder de coagir, que só nascerá com a inscrição do crédito em
dívida ativa, quando a Fazenda terá um título executivo extrajudicial, dando margem ao
exercício da coação, através da ação de execução fiscal.
Assim, caso não pudesse o Fisco lançar, acarretaria a impossibilidade da
pretensão e posterior exercício da coação, uma vez não adimplida a obrigação tributária

1 Como exemplo, reporto-me ao Acórdão 201-73367, de 07/12/1999, o qual relatei.
2 BECKER, Alfredo Augusto. “Teoria Geral do Direito Tributário”, 2a. ed., Ed. Saraiva, p. 311/314.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001178/2009-71

(suponha-se a hipótese de ser perdedora no pleito judicial e ter podido levantar o depósito antes
do trânsito em julgado da decisão). Isto esvaziaria o conteúdo jurídico da relação tributária, o
que, convenhamos, não faz sentido.
Nesse sentido o entendimento do Judiciário através do STJ, conforme Aresto3
relatado pelo Ministro Ari Pargendler, cujo excerto a seguir transcrevo:
“... O imposto de renda está sujeito ao regime do lançamento por homologação. Nessas
condições, a Impetrante pode compensar o que recolheu indevidamente a esse título sem
autorização judicial, desde que se sujeite a eventual lançamento ‘ex offício’. Na
verdade, através deste mandado de segurança, ela quer evitá-lo. Até aí não vai o poder
cautelar do juiz. Tudo porque o lançamento fiscal é um procedimento legal obrigatório
(CTN, art. 142), subordinado ao contraditório, que não importa dano algum ao
contribuinte, o qual pode discutir a exigência nele contida em mais de uma instância
administrativa, sem constrangimentos que antes existiram no nosso ordenamento
jurídico (‘solve et repete’, depósito da quantia controvertida, etc.). O conteúdo do
lançamento fiscal pode ser ilegal, mas a atividade de fiscalização é legítima e não
implica qualquer exigência de pagamento até a constituição definitiva do crédito
tributário (CTN, art. 174)” - sublinhei
Acresço, ainda, o ensinamento do mestre Alberto Xavier:
A suspensão regulada pelo art. 151 do Código Tributário Nacional paralisa
temporariamente o exercício efetivo do poder de execução, mas não suspende a
prática do próprio ato administrativo de lançamento, decorrente de atividade
vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142 do mesmo Código, e necessária
para evitar a decadência do poder de lançar. 4
No mesmo rumo, vem decidindo a 2a Turma desta CSRF, conforme denota-se do
julgado 9202-004.303, de 20/07/2016:
...
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
COMPATIBILIDADE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48), tampouco é nulo o
lançamento que tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO REPETITIVO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956SP, não foi
apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com suspensão
da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito judicial integral.
Com efeito, dúvida não há quanto à legalidade da atividade fiscal que constitui o
crédito tributário (o lançamento), podendo, contudo, ser discutida a exigência que dela deflui.

3 Rec. em MS 6096 - RN - 95.41601-8, julgado em 06/12/95, publicado no DJU em 26/02/96. No mesmo sentido,
Recurso em MS 6.511-DF (95.65406-7), j. em 14/03/96, DJU de 15/04/96, também relatado pelo Ministro Ari
Pargendler.
4 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do
Processo T ributário, 2a ed., Forense, Rio de Janeiro, 1997.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.819 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001178/2009-71

Com a recente edição da Súmula CARF no 165, a questão restou pacificada.
Confira-se seu enunciado.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso fazendário e dou-lhe provimento,
devendo os autos retornarem à Turma recorrida para adentrar nas questões de mérito aventadas
no recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital